Tribunal: TJMT
Processo: 1029300-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029300-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA FERRAZ DE ASSIS - CPF: 027.570.831-47 (AGRAVADO), CELSO LUIZ DE ASSIS - CPF: 365.352.149-15 (AGRAVADO), F. J. F. D. A. V. - CPF: 007.059.001-00 (AGRAVADO), MARIA EUGENIA FERRAZ DE ASSIS - CPF: 027.570.831-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO LUIZ DE ASSIS - CPF: 365.352.149-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO EM INCLUIR RECEM NASCIDO NETO DO TITULAR – POSSIBILIDADE – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE -
DIREITO DE INCLUSÃO DO RECEM NASCIDO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR NO PRAZO DE 30 DIAS DO NASCIMENTO – NEGATIVA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ deve ser assegurada
a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente conforme art. 12, III, "b" da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021).

Referida inscrição do recém nascido no plano de saúde é assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente como no caso em análise, conforme se infere da decisão prolatada no REsp 2049636 SP 2021/008162-7, acima mencionado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1029300-07-2023

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADOS: CELSO LUIZ DE ASSIS E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Bradesco Saúde S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
na Ação de Obrigação de Fazer deferiu antecipação de tutela em caráter liminar, determinando que o Agravante faça a inclusão do menor Francisco José Ferraz de Assis Ventura que nasceu prematuro, como dependente de seu avô senhor Celso Luiz Assis no prazo de 24 horas
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em caso de descumprimento da determinação judicial.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o autor
Celso Luiz Assis
ajuizou a ação na qual, narra

que firmou contrato de seguro de saúde com a Seguradora ora Agravante através da empresa KK e Imobiliários que figura como sócio e
pretende que seja incluído o menor Francisco José Ferraz de Assis Ventura na referida apólice.

Alega que a decisão recorrida fundamenta que a genitora do recém nascido é dependente do plano de saúde, sendo o avo o titular, dessa forma, entendeu o Juízo que deve ser assegurada a inclusão do menor no referido plano de saúde.

Sustenta que não há probabilidade do direito alegado, uma vez que não há amparo contratual e legal para inclusão do referido beneficiário ao contrato firmado pelo titular, acrescentando que a Apólice não contempla a inclusão de agregados.

Alega que mesmo que
a inclusão fosse realizada como determinam as Condições Gerais da Apólice,
a Sra. Maria Eugênia Ferraz de Assis (mãe do menor) deveria ser excluída como dependente do Sr. Celso Luiz de Assis e, simultaneamente, ser incluída na apólice como titular, caso tenha vínculo empregatício com a empresa estipulante.

Assevera que consta nas Condições Gerais do Contrato as pessoas que podem ser incluídas que tenham relação com o titular e, no presente caso, não há previsão para inclusão de dependentes que são agregados, sendo que o menor somente poderia ser incluído se fosse filho de Celso Luiz de Assis que não é o caso.

Assevera, também, a inexistência de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a criança não nasceu com qualquer comorbidade ou situação de urgência para justificar a inclusão, asseverando que não restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sendo a decisão desproporcional e desarrazoada.

Alega que a multa imposta é desproporcional ademais, o prazo concedido é exíguo tendo em vista os trâmites necessários para cumprimento da medida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões, a parte Agravada sustenta que a criança

nasceu no dia 07 de outubro 2023, doente e prematuro, necessitando de extremos cuidados, alimentação diferenciada, além das plaquetas para que pudesse ter a chance de sobreviver, de acordo com seu prontuário medico e foi diretamente para a UTI da clínica Femina, hospital infantil de referência nesta capital.

Sustenta que foram pedidos aos pais e avós a documentação necessária para que pudesse colocar o menor como dependente da mãe Maria Eugênia, que é dependente do avô Celso
Luiz de Assis
, tudo conforme determinado pela legislação, sendo que a documentação foi fornecida, havendo pedido administrativo para tal inclusão do menor como dependente do avô, uma vez que sua mãe, Maria Eugênia, já é dependente de seu genitor e avô da criança.

Assevera que,

no entanto, passados cerca de 20 dias do nascimento da criança, tal inclusão não foi efetivada motivando o ajuizamento da ação, acrescentando que a Recorrida nunca cumpriu com a determinação judicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Portanto,

cabe a parte demonstrar a

probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, o Agravante se insurge com relação a determinação para que faça a inclusão do recém nascido
menor Francisco José Ferraz de Assis Ventura na referida apólice como dependente na Apólice
de
Celso Luiz de Assis seu avô, no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão é desarrazoada, tendo em vista que o contrato não contempla a inclusão

do menor no caso neto do titular Plano de Saúde

e que

a
astreinte
é excessiva além de exíguo o prazo para cumprimento da determinação judicial.

No caso, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante de que não seria possível incluir o recém nascido neto do titular no plano de saúde, cumpre anotar que a genitora é dependente do plano de saúde do seu genitor senhor
Celso Luiz de Assis, avô da criança.

Necessário ressaltar que o neto recém nascido pode ser incluído como dependente do plano de saúde do avô desde que o pai ou a mãe sejam dependentes desse plano
e tenha cobertura obstétrica, devendo o pedido de inclusão ocorrer em até 30 dias do nascimento da criança.

No caso o Agravado nasceu prematuro necessitando de UTI Neonatal de modo que não poderá ser negado atendimento ou interromper seu tratamento, dando ensejo a descontinuidade do tratamento médico que necessita.

Neste contexto, tenho que apesar de o Agravante sustentar a impossibilidade de inclusão do neto do titular no plano de saúde, no entanto, demonstra-se descabida tal negativa,
mesmo porque o
STJ já entendeu pela possibilidade de tal inclusão
com fundamento no artigo 12, inciso III, alínea “a” da Lei 9.656/1988, conforme decidido no REsp 2.049.636
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
OBSTÉTRICO. RECÉMNASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL.
PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30o (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo " consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido. (Recurso Especial 2049636 SP 2021/008162-7, Relator Min. Ricardo vilas Boas Cueva).

Diante dessas considerações demonstra-se abusiva a conduta da Operadora ao negar a inscrição do recém nascido no plano de saúde de titularidade do avô.

No mais, com relação a multa imposta ressalto que visa compelir a parte Agravante ao cumprimento da determinação judicial, não havendo falar em falta de razoabilidade quanto a sua imposição ou em relação ao prazo para proceder a inclusão do Agravado no plano de saúde do avô.

Neste sentido a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ‘PIRFENIDONA’ – RECUSA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca." (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
.(N.U 1027854-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023).

Com relação ao prazo constata
-se da decisão recorrida que foi concedido 24 horas na época à Agravante para realizar a inclusão da criança como dependente no plano de saúde em questão que diante da urgência que a situação exigia, não me parece exíguo como sustentado, demonstrando-se referido prazo adequado a meu ver.

Assim, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante e, tampouco, o perigo de dano até porque a possibilidade de dano seria inverso com a descontinuidade do tratamento de que a criança necessita, já que tem direito a proteção assistencial, conforme se infere da decisão da Corte Superior.

Portanto, neste momento recursal, verificada
a ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC e

artigo 1.019, I do CPC, em consonância com o parecer d Procuradoria Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024